Tribunal: TJSP
Processo: 2054933-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054933-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente LUIZ
GABRIEL FERREIRA MANGILE, Impetrantes VANESSA CRISTINA FERREIRA
MANGILE e LEANDRO CHAB PISTELLI, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA
UNIDADE REGIONAL DE DEPTO. ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 4a RAJ- CAMPINAS/DEECRIM UR4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054933-88.2020.8.26.0000 -Voto no 25.934
2
Habeas Corpus Criminal no 2054933-88.2020.8.26.0000
Impetrantes: Vanessa Cristina Ferreira Mangile e Leandro Chab Pistelli
Paciente: Luiz Gabriel Ferreira Mangile
Impetrado: Mm Juiz de Direito da Unidade Regional de Depto. Estadual de Execução
Criminal Deecrim 4a Raj- Campinas/deecrim Ur4
Comarca: Campinas
Voto no 25.934
Vistos.
A Advogada VANESSA CRISTINA FERREIRA
MANGILE impetra a presente ordem de Habeas Corpus em favor de
LUIZ GABRIEL FERREIRA MANGILE, apontando como autoridade
coatora o douto Juízo do DEECRIM da 4a RAJ/Campinas (PEC no
0006041-75.2018.8.26.0026).
Segundo consta, o paciente se encontra, atualmente, recolhido no CPP Professor Ataliba Nogueira, em
cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto.
Sustenta a combativa impetrante, em suma, a
necessidade de se conceder prisão domiciliar ao paciente, em razão da
pandemia de "coronavírus", ante o perigo da disseminação do vírus no
referido estabelecimento penal, que apresenta escassos recursos de
higiene e isolamento.
Tal quadro poderá acarretar danos imprevisíveis
à saúde do paciente.
Pede-se a concessão liminar da ordem.
A liminar foi indeferida (fls. 129/130).
Vieram as informações (fls. 133/144), assim
como parecer Ministerial alvitrando o não conhecimento da ordem (fls.
147/152).
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054933-88.2020.8.26.0000 -Voto no 25.934
3
As informações dão conta de que não se apurou,
ao menos por ora, qualquer risco à saúde dos sentenciados que se
encontram confinados no estabelecimento penal onde o paciente está
recolhido (fls. 143/144).
Com efeito, as autoridades de saúde pública
ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais
como forma de prevenir eventual disseminação do vírus (COVID-19),
não podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio
técnico, adotar providências açodadas a respeito.
Ademais, não há informação de que o paciente
apresente problemas de saúde ou esteja exposto a riscos maiores do
que qualquer outra pessoa da população.
Dessa forma, não há ainda motivo algum para
imediata remoção do paciente para prisão domiciliar.
Finalmente, tendo sido condenado pelos crimes
de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, o paciente sequer
cumpriu o tempo necessário para progressão ao regime aberto.
Posto isso, pelo meu voto denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator